Tribunal: TJDFT
Processo: 0731532-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o modo pelo qual os pedidos foram deduzidos na petição inicial revelam a existência de grau de hierarquia na cumulação, denotando a existência de um pedido principal e outro subsidiário, tendo sido o pedido principal rejeitado e, por sua vez, acolhido o outro, de hierarquia inferior, configura-se a sucumbência recíproca, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser suportados, de modo igualitário, por ambas as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC. Assim, mostra-se adequada a distribuição dos aludidos ônus realizada pelo Juízo de origem.
2. Destaca-se, ainda, que a parte autora, ora apelante, sucumbiu de parcela substancial de seu pedido, na medida em que o Juízo de origem excluiu da base de cálculo da condenação ao pagamento de honorários advocatícios contratuais valores que a recorrente considerava dela integrantes e devidos.
3. Além de a autora apenas ter logrado êxito no pedido subsidiário, de menor relevância em relação ao principal, o valor arbitrado dos honorários, objeto da demanda, corresponde a menos da metade da quantia requerida no pedido principal. Não há que se falar, portanto, em sucumbência mínima, afastando-se a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC à hipótese.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.